Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE JUSTA, LEGÍTIMA E DE BOA FÉ. NÃO COMPROVADAS. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. IMISSÃO NA POSSE. MANTIDA.
1. Somente o terceiro, ou seja, aquele que não é parte, tem legitimidade para opor embargos de terceiro. Além disso, deve ele demonstrar ser proprietário ou possuidor da coisa ou do direito que tenha sofrido constrição judicial, consoante estabelece o art. 674 do CPC.
2. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que: “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade".
3. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício justo, legítimo e de boa-fé, amparado por provas robustas dos poderes inerentes ao domínio.
3. In casu, arcabouço probatório trazido à baila não é suficiente para demonstrar o exercício da posse justa, legítima e de boa fé dos embargantes.
4. Recurso desprovido.